Tribunal: TJSP
Processo: 1501602-57.2020.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de iluminação pública e de expediente. Multa administrativa. Exercícios de 2016 a 2019. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietário do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de iluminação pública e de expediente. Multa administrativa. Exercícios de 2016 a 2019. Extinção do feito com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Demanda proposta contra quem nunca foi proprietário do bem. Inexistência de simples erro passível de correção. Pretensão de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. Não caracterização de hipótese de responsabilidade por sucessão. Modificação do próprio lançamento. Inteligência da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.